Tribunal: STF
Processo: HC 267842
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. EXCEÇÃO DO ART. 7º, II, DO DECRETO N. 11.846/2023. RECONHECIMENTO DE FALTA, DE NATUREZA GRAVE, COMETIDA PELO PACIENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA A ELE IMPOSTA E, JUSTAMENTE, EM PERÍODO QUE O INABILITA PARA O CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO INDULTO EM QUESTÃO. DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT NÃO NÃO JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo circunstanciado (fls. 29/32) e, apesar de ter sido beneficiado com a progressão ao regime aberto e a prisão domiciliar (fls. 64/68), após a sua soltura, em 2/8/2022 (fl. 71), ele deixou de comparecer em juízo para o cumprimento de suas obrigações (fl. 81/88), motivo pelo qual o Ministério Público requereu a designação de audiência de justificação para o reconhecimento de falta grave, além do indeferimento da concessão de indulto (fl. 88), pedidos que não foram acolhidos pelo juízo da execução” (doc. 2, pp. 169-170). Posteriormente, o referido recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais foi provido “[...] para cassar o indulto concedido ao ora recorrido”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se o reconhecimento do direito à concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023.

    III. Razões de decidir

    3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.

    4. Estabelece o art. 6º, do Decreto n. 11.846/2023, que “[a] declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 – Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023”. Em sequência, o art. 7º, caput e II, desse mesmo dispositivo, determinam que “[o] indulto e a comutação de penas de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que [...] haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação de penas”.

    5. No caso, o Ministério Público competente buscou, com o pedido de audiência de justificação, e os demais recursos que dele se originaram, o reconhecimento da falta, de natureza grave, cometida pelo paciente no curso da execução da pena a ele imposta e, justamente, em período que o inabilita para o cumprimento do requisito objetivo do indulto em questão. A situação enquadra-se, portanto, na exceção do referido art. 7º, II, do Decreto n. 11.846/2023. Não bastasse isso, “[...] uma vez que se exige a realização de audiência de justificação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, não faria sentido que a homologação judicial devesse ocorrer dentro daquele prazo, sob pena de não haver tempo hábil para a apuração de eventual falta grave praticada em data próxima à publicação do decreto” (RHC 133.443/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/12/2016).

    6 Para além disso, é possível verificar, nestes autos, que as demais questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, ressalto que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.